Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AVÓS PATERNOS GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitora, genitor e avós paternos de menor contra sentença que homologou parcialmente acordo extrajudicial de guarda, visitas e alimentos.
2. Pretensão de inclusão dos avós paternos na guarda compartilhada e como fiadores da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) se a guarda pode ser compartilhada entre genitora e avós paternos, com exclusão do genitor; (ii) se os avós paternos podem assumir responsabilidade solidária como garantidores da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A guarda é instituto vinculado ao poder familiar, cujo exercício compete prioritariamente aos pais (CC, arts. 1.631, 1.634, II e 1.584; ECA, art. 33). 5. A transferência de guarda a terceiros somente é admitida em situações peculiares ou na ausência/incapacidade dos pais (ECA, art. 33, § 2o), o que não se configurou no caso. 6. O vínculo afetivo com os avós não justifica, por si só, a concessão de guarda, mas é resguardado pelo direito de visitas, já reconhecido na sentença. 7. Quanto aos alimentos, a obrigação dos avós possui natureza subsidiária e complementar, incidindo apenas diante da impossibilidade total ou parcial dos pais (CC, arts. 1.696 e 1.698; Súmula 596 do STJ). 8. Ausente demonstração de incapacidade do genitor para o cumprimento da obrigação, descabe impor responsabilidade direta ou fiança aos avós.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A guarda do menor, como regra, compete aos genitores, sendo a transferência a terceiros admitida apenas em hipóteses excepcionais de ausência ou incapacidade parental. 2. A obrigação alimentar dos avós é de natureza subsidiária e complementar, somente cabível em caso de impossibilidade de cumprimento pelos pais.”

Dispositivos citados: CF, art. 227; ECA arts. 23 e 33, § 2o; CC arts. 1.584, § 5o, 1.631, 1.634, II e 1.696 ; Súmula 596 do STJ. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1888375, 0766800-17.2021.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04.07.2024; Acórdão 1996906, 0725439-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025; Acórdão 2015835, 0709525-40.2021.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; Acórdão 2009581, 0754447-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025; Acórdão 2006521, 0715813-36.2023.8.07.0006, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.